Tribunal: TJSP
Processo: 1040528-19.2019.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Tributário - Mandado de Segurança – ITCMD – Recolhimento do imposto nos termos do art. 13, II, da Lei Estadual no 10.705/2000, sem a aplicação de alteração de base de cálculo via Decretos Estaduais – Adoção do valor venal do ITR lançado no exercício – Inteligência do art. 13, II, da Lei Estadual no 10.705/2000 e do art. 97, do CTN – Majoração da base de cálculo do imposto não pode se dar por

Ementa:
Tributário - Mandado de Segurança – ITCMD – Recolhimento do imposto nos termos do art. 13, II, da Lei Estadual no 10.705/2000, sem a aplicação de alteração de base de cálculo via Decretos Estaduais – Adoção do valor venal do ITR lançado no exercício – Inteligência do art. 13, II, da Lei Estadual no 10.705/2000 e do art. 97, do CTN – Majoração da base de cálculo do imposto não pode se dar por meio de Decreto - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de concessão da ordem mantida – reexame necessário desprovido